Tribunal: STF
Processo: HC 93356
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Sentença que condiciona a execução da pena
   ao trânsito em julgado da condenação. Recurso de apelação
   exclusivo da defesa. Reformatio in pejus. Precedentes da Suprema
   Corte.
1. Configura-se reformatio in pejus a decisão de Tribunal
   de Justiça que, ao negar provimento à apelação exclusiva da
   defesa, determina a expedição de mandado de prisão contra o
   recorrente quando a sentença condenatória condiciona a execução
   da pena ao trânsito em julgado da condenação.
2. Ordem de habeas
   corpus concedida.